Tribunal: TJPA
Processo: 0001615-33.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001615-33.2011.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, E. D. S. S. B.

APELADO: NICE MARIA FARIAS CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. § 11 DO ART. 85 DO CPC.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de pensão por morte e condenou o réu ao pagamento do benefício retroativo ao pedido administrativo, observada a prescrição quinquenal; fixou honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa;

2-
O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a autora paciente fazia jus à medida pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do demandado;

2-
A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência e não pode ser excepcionada à revelia do preceito legal sobre o instituto (art. 85, do CPC);

4-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/03/2024 a 25/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001615-33.2011.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: NICE MARIA FARIAS CORDOVIL

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
(Id. 16588139- Pág. 1-3) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal ajuizada por
NICE MARIA FARIAS CORDOVIL
(Id. 16588138 - Pág. 1-5) que julga procedente a ação de pensão por morte e condena o réu ao pagamento retroativo ao pedido administrativo, observada a prescrição quinquenal; fixa honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões, alega a perda superveniente de objeto, tendo em vista o pedido administrativo de pensão ter sido concedido desde 10/03/2011. Aduz indevida a condenação em honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso para reforma do julgado devido à perda superveniente do objeto.

Contrarrazões (Id 16588157).

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id 17153691)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Da perda de objeto

O apelante suscita a perda de objeto considerando já haver implementado a pensão da autora após o ajuizamento da ação.

Cuida-se de ação de pensão por morte ajuizada em 18/04/2011. Deferido o pedido de antecipação de tutela, em 10/06/2011, para implantação da pensão requerida (Id 16588119 - Pág. 1-3). O réu informou o cumprimento da decisão judicial com a inserção do pagamento de pensão da autora na folha de agosto de 2011 (Id 16588128 - Pág. 1-2).

A tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter interlocutório, meramente satisfativo do bem perquirido na demanda, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)”

Nesse passo, o atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a autora fazia jus à medida pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do demandado.

Honorários de sucumbência

A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência do réu e não pode ser excepcionada a revelia do preceito legal sobre o instituto.

Destaco o teor do art. 85 do CPC,
in verbis
:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Nesta toada, não merece reforma a sentença que, ante à sucumbência do réu, condena-o ao pagamento de honorários, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em observância ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo réu à autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e nego provimento, para manter a sentença em seus termos. Majoro a verba honorária a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024